Tribunal: TJDFT
Processo: 0703195-72.2026.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. BUSCA E APREENSÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra que deferiu liminar de busca e apreensão em ação fundada em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, firmado para aquisição de veículo automotor, após o reconhecimento da constituição da mora mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da constituição da mora da agravante, notificada extrajudicialmente no endereço informado no contrato eletrônico e avaliar se eventual alegação de endereço incompleto, erro material do credor ou devolução da correspondência com a anotação não procurado afasta a incidência do Tema Repetitivo no 1.132 do Superior Tribunal de Justiça e autoriza a revogação da liminar de busca e apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A notificação destinada à constituição da mora foi enviada ao endereço constante da Cédula de Crédito Bancário assinada eletronicamente pela agravante, o que demonstra anuência aos dados cadastrais informados no momento da contratação.
4. O art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969 dispensa a exigência de recebimento pessoal da notificação e entende por suficiente o envio ao endereço fornecido contratualmente.
5. O Tema Repetitivo no 1.132 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que nas ações de busca e apreensão garantidas por alienação fiduciária a comprovação da mora se perfectibiliza com o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova de recebimento, seja pelo destinatário, seja por terceiro.
6. A devolução da correspondência com a anotação não procurado não invalida a notificação, pois evidencia que ela foi disponibilizada no endereço contratual e cumpre o requisito legal.
7. A alegação de que o endereço utilizado seria incompleto decorre de eventual falta de conferência das informações pela própria agravante no momento da assinatura eletrônica e não de falha do agravado, o que não afasta a validade da notificação nem impede a configuração da mora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “ A constituição da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária é válida quando comprovado o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual assinado pelo devedor, ainda que a correspondência retorne com a anotação não procurado em aplicação do Tema Repetitivo no 1.132 do Superior Tribunal de Justiça.”
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o, § 2o, e 3o, caput e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 72/STJ; Tema no 1.132/STJ.